Tribunal: STF
Processo: ARE 965255
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo remetido ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 do CPC/2015, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelo tema 844, cujo paradigma é o RE-RG 398.365. (eDOC 6)



    Encaminhados os autos à origem, não obstante o Tribunal aplicar, por analogia, o entendimento exarado no referido tema de repercussão geral, não admitiu o recurso nos seguintes termos:



     



    “Trata-se de interposto pelo contribuinte contra recurso extraordinário acórdão de órgão fracionário deste Tribunal. 



    A controvérsia recursal envolve questão atinente à possibilidade de creditamento de IPI sobre a energia elétrica consumida na processo produtivo. 



    O recurso extraordinário não foi admitido. 



    Interposto agravo de instrumento contra o despacho denegatório, os autos foram encaminhados ao C. Supremo Tribunal Federal, sendo então ordenada a devolução dos autos a este E. Tribunal para aplicação do disposto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil (ARE 965.255). 



    O recurso especial interposto simultaneamente foi inadmitido e o respectivo agravo teve desfecho desfavorável por decisão definitiva (AREsp 822.522). 



    Decido. 



    O presente feito fora sobrestado em face de sua relação com o Tema 844/STF, no qual foi firmado o seguinte entendimento: “O princípio da não cumulatividade não assegura direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero.” 



    O acórdão paradigma recebeu a seguinte ementa: 



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Tributário. Aquisição de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero. 3. Creditamento de IPI. Impossibilidade. 4. Os princípios da não cumulatividade e da seletividade, previstos no art. 153, § 3º, I e II, da Constituição Federal, não asseguram direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados ou sujeitos à alíquota zero. Precedentes. 5. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência”. 



    (RE 398365 RG, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 27/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-188 DIVULG 21-09-2015 PU-BLIC 22-09-2015) 



    Embora a questão objeto do presente recurso - pretenso direito ao crédito de IPI decorrente da aquisição de insumos imunes (energia elétrica, no caso específico) - não esteja expressamente consignada no julgamento do Tema 844/STF, a Corte Suprema há muito já deliberou que “na sistemática que rege o princípio constitucional da não cumulatividade, se não é devido tributo em determinada operação, não há com o que se compensar o montante exigido na anterior. Além disso, se não foi cobrado tributo em uma dada operação, não há o que se abater na seguinte. Assim, com base exclusivamente nesse princípio, só haverá direito a crédito para a operação posterior se for cobrado tributo na operação anterior. Ademais, só se compensa o que foi exigido na operação precedente, se for devido tributo na operação seguinte. A partir dessa lógica, a operação desonerada do tributo não faculta o desconto do que foi exigido na operação anterior e não gera crédito para a seguinte, raciocínio que deve ser aplicado de forma indistinta aos diversos casos de desoneração, tais como alíquota zero, isenção, não incidência e imunidade. ” (decisão monocrática no RE 1064521 / SP - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Julgamento: 21/09/2018, Publicação: 19/10/2018).



    Este entendimento persevera, como segue: "... a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da inexistência do direito constitucional ao crédito de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) decorrente da aquisição de insumos desonerados – incluindo, no caso, a energia elétrica – empregados no processo de fabricação de produtos industrializados onerados pelo imposto em suas saídas." (decisão monocrática no ARE 1397436 / GO - Relator Min. GILMAR MENDES, Julgamento: 03/02/2023, Publicação: 07/02/2023). 



    Aplicável aqui, por analogia, o entendimento da Súmula n° 83 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. 



    Ante o exposto, o recurso extraordinário”. (eDOC 17, p. 1-2)



    Assim, após a interposição de agravo contra essa decisão, determinou-se o envio dos autos a esta Corte.



    Nesses termos, torno sem efeito a decisão constante do eDOC 2 e passo à apreciação do recurso.



    Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “TRIBUTÁRIO - AGRAVO RETIDO - IPI - NÃO-CUMULATIVIDADE - ENERGIA ELÉTRICA - CREDITAMENTO - IMPOSSIBILIDADE.



    1. Agravo retido não conhecido por ausência de requerimento expresso, em apelação, de sua apreciação, conforme dispõe o artigo 523, § 1º do CPC.



    2. O princípio da não-cumulatividade tem como objetivo impedir a incidência sucessiva do tributo nas fases da produção de determinado bem, permitindo que seja descontado o valor pago na etapa anterior. Com isso, não haverá incidência de tributo sobre tributo, que ocorreria "em cascata" se o valor pago fosse integrado ao produto.



    3. A energia elétrica não sofre incidência de IPI, nos termos do art. 155, § 3º da Constituição Federal e art. 18 do Decreto nº 2.637/98. Ausência de crédito a ser deduzido”. (eDOC 14, p. 10)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 153, § 3º, II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se o direito a creditamento do IPI calculado sobre energia elétrica consumida no processo produtivo, tendo em vista que esta deve ser enquadrada como produto intermediário.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.



    Decido



    A irresignação não merece prosperar.



    Na hipótese, a parte sustenta o direito a creditamento do IPI calculado sobre energia elétrica consumida no processo produtivo, por se tratar de “produto intermediário”. A esse propósito, o Tribunal de origem assentou o seguinte:



    “Pretende-se assegurar o creditamento de supostos créditos de IPI incidente sobre o insumo energia elétrica.



    O inciso II do parágrafo 3º do artigo 153 da Constituição da República dispõe que o IPI será não-cumulativo compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores.



    O princípio da não-cumulatividade tem como objetivo impedir a incidência sucessiva do tributo nas fases da produção de determinado bem, permitindo que seja descontado o valor pago na etapa anterior. Com isso, não haverá incidência de tributo sobre tributo, que ocorreria "em cascata" se o valor pago fosse integrado ao produto.



    Desse modo, permite-se apenas a compensação do valor pago de IPI na operação anterior, efetuando-se novo cálculo do tributo agora sobre o "novo" produto industrializado.



    Diferentemente do que ocorreria com um imposto incidente sobre o valor agregado em cada etapa, onde a base de cálculo seria apenas o valor adicionado ao produto, o IPI incide sobre o produto industrializado como um todo, que se constitui na sua base de cálculo, deduzindo-se apenas o que fora cobrado a esse título na etapa anterior, e não o valor do próprio insumo. Por essa razão, não se pode aceitar a tese de que o IPI é um imposto sobre o valor agregado.



    (...)



    Nesse sentido, o contribuinte não tem direito a se creditar do IPI relativo a produtos isentos, não-tributados ou tributados à alíquota zero como se tributados fossem. Ora, os produtos intermediários foram absorvidos no processo de industrialização do produto final, que será adotado como base de cálculo final para a apuração do IPI devido, não havendo que se falar em créditos fictícios nessa técnica de tributação.



    Deve-se observar que a Constituição da República ao tratar do assunto expressamente reconhece a compensação com o montante cobrado, ou seja, incidente nas operações anteriores. Não existindo cobrança, não há o que se compensar, concluindo-se que o texto constitucional realmente estabeleceu a proibição de creditamento nos casos em que não houve cobrança ou pagamento do tributo.



    Embora exista distinção, no direito tributário, entre as figuras da alíquota zero e da não-incidência, para a compensação decorrente da não-cumulatividade é essencial a verificação do ônus tributário, e não configurada a obrigação tributária, ou seu pagamento, não tem incidência o princípio da não cumulatividade”. (eDOC 14, p. 3-5)



    Verifico que o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência desta Corte, segundo a qual a sistemática da não cumulatividade permite apenas que o tributo cobrado em cada operação seja compensado com o tributo devido na operação anterior. Nesse contexto, se não há tributação em determinada operação – seja em razão de se tratar de isenção, alíquota zero, imunidade, não configuração de hipótese de incidência ou outra forma de desoneração –, não há que se falar em crédito para a seguinte e nem direito de compensar o que foi devido na anterior, ressalvada a possibilidade de concessão de benefício fiscal pelo legislador.



    Registre-se que esta Corte tratou da possibilidade de creditamento de IPI pela aquisição de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero por ocasião do julgamento do Tema 844. Nessa oportunidade, assentou a tese segundo a qual o princípio da não cumulatividade não assegura direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero. Eis a ementa desse julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Tributário. Aquisição de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero. 3. Creditamento de IPI. Impossibilidade. 4. Os princípios da não cumulatividade e da seletividade, previstos no art. 153, § 3º, I e II, da Constituição Federal, não asseguram direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados ou sujeitos à alíquota zero. Precedentes. 5. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência”. (RE 398.365 RG, de minha relatoria, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 22.9.2015)



    Cito ainda o seguinte precedente:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. IPI. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO CRÉDITO PRESUMIDO NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATÉRIA-PRIMA ISENTOS, NÃO TRIBUTADOS OU SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. APLICAÇÃO ÀS OPERAÇÕES COM EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO SUSPENSA. PRECEDENTES. ALEGADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1.257.446 ED, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 27.5.2020)



    Ante o exposto, torno sem efeito a devolução constante no eDOC 6 e nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente